Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-31.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016207-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 240.949.431-53 (APELANTE), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BIOMETRIA FACIAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, fundada na suposta inexistência de contratação de empréstimos consignados com uso fraudulento de biometria facial.

II – Questão em discussão

Discute-se a validade dos contratos celebrados digitalmente por meio de biometria facial, a regularidade dos descontos realizados em benefício previdenciário e a responsabilização da instituição financeira por suposta fraude e danos morais decorrentes.

III – Razões de decidir

Comprovada a regularidade dos contratos de empréstimo consignado digitalmente firmados, mediante a apresentação de selfies, documentos pessoais, dados da autenticação digital e comprovação do repasse dos valores para conta de titularidade do autor. Alegações genéricas de fraude não se sobrepõem à documentação robusta acostada aos autos.
A biometria facial é reconhecida como meio idôneo de validação contratual, conforme precedentes desta Corte. Inversão do ônus da prova indevida quando não evidenciada hipossuficiência técnica em relação ao ponto controvertido. Ausência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força do art. 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (Id. 283717956), inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 283717953), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A apelante afirma que jamais contratou os empréstimos consignados indicados nos autos, apontando vício de consentimento na formalização dos contratos nº 630944072, nº 637543909 e nº 638043819. Aduz que é aposentado, idoso e hipervulnerável, e que os contratos foram celebrados mediante fraude, com uso indevido de sua biometria facial. Enfatiza que não houve manifestação válida de vontade, notadamente diante de divergência nos registros de geolocalização e ausência de elementos robustos de validação contratual.

Defende que a sentença desconsiderou a aplicação da inversão do ônus da prova, não reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira e ignorou elementos de prova que indicariam a ocorrência de fraude, como a divergência entre IPs, localidades e horários de assinatura dos contratos.

Sustenta no mérito que restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, a justificar a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais, dada a natureza alimentar dos valores atingidos.

Pede então a reforma da sentença, para reconhecer a nulidade dos contratos apontados, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

A apelada ofertou contrarrazões (sem registro de protocolo nos autos) sustentando a regularidade das contratações e a ausência de falha na prestação do serviço.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade de contratos de empréstimo consignado e os efeitos decorrentes de sua suposta formalização fraudulenta, bem como a responsabilidade civil da instituição financeira apelada.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se houve, de fato, contratação válida entre as partes ou se o banco apelado agiu de forma ilícita ao promover descontos em benefício previdenciário do autor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na alegação de que os contratos foram formalizados sem a anuência do autor, mediante uso indevido de sua biometria facial e ausência de comprovação de consentimento válido.

Em relação à queixa recursal da parte autora, observo que os documentos acostados pela instituição financeira aos Ids. 283718490 e 283718491 demonstram a celebração dos contratos digitais, com assinatura por biometria facial, anexação de documento pessoal válido e comprovação de repasse dos valores mediante TED para conta bancária de titularidade do apelante.

Por um lado, a parte autora nega a contratação, sustentando vício de vontade e apontando falhas no processo digital (como divergência de
IPs
e localidades). De outro lado a instituição financeira apresenta elementos técnicos que demonstram a formalização dos contratos, incluindo as selfies de identificação, o fluxo de autenticação digital e os comprovantes de liberação de valores.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apresentação do contrato digital, acompanhado de documento pessoal e comprovante de repasse dos valores contratados, constitui início de prova da contratação legítima, a qual não foi refutada de modo eficaz. Confira-se:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC nº 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022) (
grifei
e
negritei)
.

EMENTA:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC nº 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022) (
grifei
e
negritei
).

Quanto ao número de telefone e à geolocalização utilizados na contratação, não se verifica qualquer irregularidade, pois tais elementos, embora adicionais, não são indispensáveis à formalização do contrato quando há autenticação segura por outros meios, como é o caso da biometria facial.

No caso, portanto, impõe-se a aplicação do art. 373, I, do CPC. Cabia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito – a ausência de contratação –, ônus do qual não se desincumbiu. A simples negativa genérica, sem demonstração de irregularidade substancial e concreta, não basta para infirmar a documentação contratual produzida.

Portanto, não se evidencia nos autos qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira, tampouco demonstração de que os descontos decorreram de contratação inexistente.

Quanto à alegação de falha na prestação do serviço, não restou configurada conduta culposa ou omissiva que enseje o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, tampouco se pode aplicar a inversão do ônus da prova de forma automática, quando o conjunto probatório já permite o julgamento da lide.

Por fim, não se constata a ocorrência de dano moral indenizável. O abalo moral exige demonstração de lesão a direito da personalidade, o que, no caso, não ficou configurado, pois ausente o ato ilícito e o nexo causal com os prejuízos alegados. O simples desconforto, dissabor ou surpresa em verificar desconto indevido, que pode decorrer de contratação válida, não enseja automaticamente indenização por dano moral, conforme reiterada jurisprudência.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Assim, ausente ilicitude ou falha na prestação do serviço, deve ser afastada a condenação por danos morais, bem como a restituição dos valores descontados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral, em obediência à regra do art. 85 do CPC, §11 e no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, considerando se tratar de valor da causa muito baixo, majoro para 2.000,00 os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025